Tribunal: TJSP
Processo: 1006355-26.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Perda auditiva, males psiquiátricos e lesões por esforços repetitivos em coluna, ombros e joelhos – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Rejeitada a matéria preliminar, nego provimento ao recurso.